Tribunal: STF
Processo: RE 1381137
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado de Tocantis, assim ementado (Vol. 11, fl. 3):



    “PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTABILIZADOS. ART. 19 DO ADCT. ATIVIDADES PERMANENTES. REGIME JURÍDICO ESTATUTÁRIO. ART. 40 DA CRFB: APLICABILIDADE. PARECER GM Nº 30/2002, DA LAVRA DO ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, APROVADO PELO PRESIDENTE DA REPÚBLICA E COM FORÇA VINCULANTE PARA TODA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL (ART. 40, § 1º, DA LC 73/1993). PARECER/MPS/CJ/Nº 3333/2004. PARECER Nº 38/2014/CGNAL/DRPSP/SPPS/MPS. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS). LEI ESTADUAL 1.246/2001. EXCLUSÃO DO RPPS. INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL 2.726/2013. REINCLUSÃO. DECADÊNCIA: INOCORRÊNCIA. MÁCULA DE INCONSTITUCIONALIDADE QUE NÃO SE CONVALIDA PELO DECURSO DO TEMPO. PRESCRIÇÃO DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS. SÚMULA 85 DO STJ. DESAPOSENTAÇÃO: CASO DIVERSO. SITUAÇÃO QUE NÃO SE ASSEMELHA ÀQUELA EXAMINADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 661.256 (REPERCUSSÃO GERAL). RESTITUIÇÃO DE VALORES: DESNECESSIDADE. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA A SER REALIZADA COM BASE NO ART. 201, § 9º, DA CRFB. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.”



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 12), foram rejeitados, nos termos da seguinte ementa (Vol. 14, fl. 3):



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO. CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. ”



    No Recurso Extraordinário (Vol. 15), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DO TOCANTINS e o IGEPREV alegam violação aos arts. 40 e 37, II, ambos da CF/1988, bem como ao art. 19, da ADCT.



    Aduzem que “os denominados “Remanescentes do Estado de Goiás”, ou seja, aqueles servidores públicos que se encontravam em exercício no território do novo Estado do Tocantins quando da divisão do Estado de Goiás” (…) “contratados sem Concurso, foram estabilizados, mas não lhes foi dado o status de servidor efetivo”, pois “o ADCT simplesmente lhes ofereceu uma condição de estabilidade e não de efetividade” (fl. 4, Vol. 15). 



    Afirmam que “a Constituição da República foi cristalina ao determinar que somente os servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo – ou seja, concursados – estão vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social” (fl. 6, Vol. 15). Todavia, “o presente caso, (...) trata de servidores remanescentes do Estado de Goiás, os quais foram estabilizados por força do art. 19, do ADCT, da Constituição Federal, e não da aprovação em concurso público” (fl. 7, Vol. 15). Desse modo, concluem que “o servidor não concursado e que, consequentemente, não ocupa constitucionalmente cargo efetivo não estaria abrangido pelo Regime Previdenciário do Estado, mas sim pelo Regime Geral do INSS” (fl. 7, Vol. 15). 



    O Tribunal de origem admitiu o RE e determinou a remessa dos autos ao STF (Vol. 17).



    É o relatório. Decido. 



     



    No caso, eis os fundamentos do acórdão recorrido para manter a sentença que julgou procedente o pedido, para “declarar o direito à parte autora de retornar à condição de filiado(a) ao regime próprio (RPPS) do ESTADO DO TOCANTINS, com todas as consequências daí advindas” (Vol. 11, fl. 7-11):



    “4. (…) Com efeito, discute-se a constitucionalidade de leis estaduais (Leis n. 1.246/2001, art. 5º, e 1.614/2005, art. 4º, § 3º, I) que importaram na exclusão da parte autora do RPPS; por sua vez, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacificado no sentido de que “atos inconstitucionais jamais se convalidam pelo mero decurso do tempo” (ADI 1247 MC/PA). É de se prestigiar, pois, a força normativa da Constituição, afastando a contagem de prazo inercial para o exercício da pretensão, porquanto em jogo a constitucionalidade de leis estaduais que, ao promoverem a exclusão da parte autora do regime próprio dos servidores públicos, teriam obrado em desconformidade com o art. 40 da CRFB. 



    5. Em passo preambular, registro que é cediço que o Supremo Tribunal Federal pacificou o assunto, reconhecendo, em sede de repercussão geral, que, “No âmbito do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à 'desaposentação', sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/91.” (RE 661256). Bem examinada, a hipótese, contudo, é assaz diversa. Não se busca, propriamente, a desaposentação do segurado; a tese articulada no presente feito é de que se revelou inconstitucional a sua desvinculação do RPPS dos servidores públicos do Estado do Tocantins, operada pela Lei Estadual n. 1.246/2001, pelo que o seu benefício de aposentadoria deveria ser implantado e pago não pelo INSS, nos domínios do RGPS, mas sim pelo IGPREV, segundo as regras aplicáveis ao regime próprio dos servidores públicos (CF, art. 40). Repito: a situação em análise é bastante diversa daquela que envolvia a tese da desaposentação, já rechaçada pelo STF, na qual o segurado aposentado no RGPS buscava a renúncia ao seu benefício para computar novos recolhimentos empreendidos após a sua jubilação. 



    6. Feito esse esclarecimentos, hei por bem asseverar uma premissa básica que estriba todo o raciocínio que opero para o deslinde do caso em apreço: não há discricionariedade outorgada ao legislador estadual para incluir no âmbito do regime próprio de previdência de seus servidores públicos (RPPS) quem não se encontra ao abrigo do comando normativo vertido no art. 40 da Carta Maior, sobretudo após a EC nº 20/98; da mesma forma, não lhe é dado excluir do alcance desse regime próprio quem, por força do mesmo preceito constitucional, a ele deve estar vinculado. Trocando em miúdos: é do próprio Texto Constitucional - máxime após a EC nº 20/98 - que se extrai a conclusão em torno de quem deve estar vinculado ao RPPS, bem como acerca de quem não deve manter liame vinculativo com tal regime previdenciário. 



    7. Sob tal linha de raciocínio, uma consequência lógica há de ser, de pronto, reconhecida: ou a Lei nº 1.246/2001 – que excluiu os servidores estabilizados (ADCT, art. 19) do âmbito do RPPS tocantinense – é inconstitucional e, então, a Lei nº 2.726/2013 – que reincluiu os servidores estabilizados (ADCT, art. 19) é constitucional; ou a Lei nº 1.246/2001 é constitucional e a Lei nº 2.726/2013 é inconstitucional. Não há como ter ambas como constitucionais: só uma delas pode ter acertado, na medida em que, insista-se, a identificação de quem está sob o amparo do RPPS deflui diretamente do art. 40 da CRFB, não tendo o legislador infraconstitucional margem de discricionariedade para incluir ou excluir quem quer que seja: cabe-lhe, tão somente, explicitar quem é que está sob a proteção desse regime previdenciário delineado no Texto Magno



    8. E, nesse passo, após melhor refletir sobre o tema, tenho para mim que a Lei nº 1.246/2001, ao excluir do RPPS tocantinense os servidores públicos estabilizados por força do art. 19 do ADCT e que se encontravam no exercício de atividades permanentes e sob regime jurídico estatutário, acabou por malferir o art. 40 da CRFB. Ainda que não se confunda efetividade com estabilidade, não se pode olvidar que o § 13 desse preceito constitucional somente excluiu do espectro dos regimes próprios dos servidores públicos os ocupantes de cargo em comissão, os empregados públicos e os servidores que ocupam cargo temporário, ao passo que os beneficiados pelo art. 19 do ADCT podem exercer atividade de forma permanente, como é o caso da parte autora. Demais disso, é digno de nota que o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado Tocantins (Lei nº 1.818/2007) equipara em tudo os direitos dos estáveis e dos estabilizados: nesse sentido, há mais de 20 (vinte) preceitos dessa lei (v.g., arts. 5º, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 33, 35, 36, § 2º, 38, 55, 66, 99, 101, 102, 103 etc.) que colocam lado a lado os servidores estáveis e os estabilizados, o que denota a absoluta simetria de tratamento, para os mais diversos efeitos, entre tais servidores que, na prática, também desempenharam ao longo dos anos idênticas atribuições, concernente ao respectivo cargo público.



    9. Lado outro, a Lei nº 2.726/13, acertadamente, reconheceu que os servidores estabilizados por força do art. 19 do ADCT – e que, como visto, vieram recebendo um mesmo tratamento estatutário, no exercício permanente de atribuições idênticas às dos demais servidores públicos admitidos após a CF/1988 – estão ao abrigo do RPPS tocantinense. Entrementes, quis atribuir esse reconhecimento somente àqueles que ainda estavam na ativa quando da sua edição. Ora, como visto acima, não há margem de discricionariedade do legislador estadual, mormente após a EC nº 20/98, para incluir ou excluir quem bem queira do âmbito do RPPS. A par disso, vê-se claramente a afronta ao princípio da isonomia, não havendo discrímen legítimo para diferenciar os estabilizados ainda em atividade daqueles já inativos.



    10. Por relevante, é de se destacar que, na seara federal, a polêmica foi dirimida na via administrativa através do Parecer GM-030, exarado pelo então Advogado-Geral da União, Gilmar Ferreira Mendes, e aprovado pelo Presidente da República, com efeito vinculativo para a Administração Federal (cf. art. 40, § 1º, da LC 73/1993), concluindo pelo enquadramento dos servidores estabilizados, em situação idêntica à da parte autora (no exercício de atividade permanente, sob regime estatutário), no regime próprio traçado no art. 40 da CRFB. Transcrevo, a propósito, a conclusão desse parecer:



    (...)



    12. Na mesma toada, por sinal, vem o posicionamento externado no Parecer/MPS/CJ/Nº 333/2004 e no Parecer nº 38/2014/CGNAL/DRPSP/SPPS/MPS. Outrossim, o Supremo Tribunal Federal tem precedente específico em relação aos servidores estabilizados do Estado do Tocantins, já transitado em julgado, tendo mantido acórdão exarado pelo Tribunal de Justiça deste Estado que perfilhou idêntica linha de entendimento. Trata-se do RE nº 836.189, da lavra do Min. Marco Aurélio, cuja decisão reproduzo abaixo, em seu inteiro teor:



    (…)



    13. Desse modo, a inconstitucionalidade do alijamento da parte autora do RPPS tocantinense conduz ao retorno à condição de filiado(a) a esse regime próprio, com todas as consequências daí advindas.



    14. Quanto ao pedido de concessão de aposentadoria pelo IGEPREV, o exame em torno da satisfação dos requisitos pertinentes deve ficar a cargo daquela autarquia, e não deste Juízo, que não deve ter o ônus de realizar o primeiro exame de pedidos de concessão de benefícios previdenciários. De logo, no entanto, é de ficar decidido que, caso satisfeitos os requisitos legais à jubilação no RPPS na data em que formulado o requerimento administrativo ao INSS, esta data é que deverá ser o termo a quo com vistas ao pagamento de atrasados, respeitada, contudo, a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu a presente ação, na forma da Súmula 85 do STJ; com efeito, àquela época a autora não poderia pleitear sua aposentadoria ao IGPREV, já que (inconstitucionalmente) afastada do RPPS, não podendo, pois, ser prejudicada por isso. Na hipótese de não estarem presentes os requisitos legais à aposentação no RPPS naquela data, o marco inicial deverá ser a data do ajuizamento da presente ação.



    15. No mais, registre-se que deverão ser abatidos das parcelas atrasadas os valores já auferidos pela autora em função da aposentadoria concedida pelo INSS, sob pena de enriquecimento sem causa. Assim, não é caso de devolução de valores ao INSS, uma vez que os valores desembolsados pela Autarquia Federal também haverão de ser considerados na compensação financeira que deverá ocorrer entre os regimes previdenciários, na forma da Lei 9.796/99 c/c art. 201, § 9º, in fine, da CRFB.



    16. Ônus sucumbenciais - A parte recorrente é isenta de custas por ser entidade pública (art. 4º, inciso I, da Lei 9.289/96), ficando condenada ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95)” 



    Da leitura acima, verifica-se que o Tribunal de origem, com base na legislação ordinária local pertinente (Leis Estaduais 1.246/2001; 2.726/2013; 1.818/2007; e 1.614/2005,) e nas peculiaridades do caso concreto, decidiu pela impossibilidade de transferência da parte autora do RPPS para o RGPS.



    Desse modo, a solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local que rege o regime previdenciário dos servidores públicos do Estado do Tocantins, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de maio de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente